Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. DESRESPEITO À ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 831, DO CPC. AFIRMADA INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR FORÇA DA CONSTRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o art. 831, do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
2. Sendo evidente que, durante o trâmite do processo executivo, não foram encontrados (nem nomeados pela sociedade empresária devedora) bens penhoráveis suficientes para a quitação do crédito exequendo, não há óbice à penhora sobre faturamento, consistente em aluguéis que são devidos à empresa devedora por força da locação de imóveis de sua propriedade.
3. Não demonstrado que a constrição judicial é capaz de inviabilizar a continuidade de suas atividades, há que ser mantida hígida a penhora sobre os aluguéis.
4. homologar o pedido de desistência parcial do agravo de instrumento. Negar provimento ao recurso.